Tribunal: TJBA
Processo: 8014419-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014419-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIANGELA PAZ GOMES LIMA

Advogado(s)
:
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO DA TAXA
. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PREVISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradescard S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenizatória por Danos Morais ajuizada por Mariangela Paz Gomes Lima, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar os juros remuneratórios aplicando-se a taxa média de mercado do BACEN, declarar a validade da capitalização mensal e condenar à restituição do indébito de forma simples. A pretensão de indenização por dano moral foi rejeitada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato de cartão de crédito e na validade da condenação à restituição do indébito, além da capitalização de juros e dos efeitos da ausência de informação adequada ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
4. Não comprovada a pactuação individualizada das taxas de juros, justifica-se a aplicação da taxa média de mercado do BACEN, conforme Súmula 530 do STJ.
5. A capitalização mensal foi mantida por estar expressamente prevista no regulamento contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. A restituição do indébito foi corretamente determinada na forma simples, uma vez que não se demonstrou má-fé do fornecedor e os pagamentos indevidos antecedem a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

7. A sentença tratou adequadamente os pedidos, distinguindo a licitude da capitalização da abusividade dos juros, restando justificada a procedência parcial.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e V; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 530/STJ; EAREsp 676.608/RS; AgInt no REsp 1979175/RS; TJBA – Apelação 8050617-43.2019.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.